Tribunal: TJES
Processo: 0006277-65.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Assistência Judiciária Gratuita; Prescrição
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006277-65.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENIVALDO ANGELO CESAR DEMUNER

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORD
I
NÁRIA
.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA A SERVIDOR PÚBLICO POR INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. DENÚNCIA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA REMUNERADA. INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL (IPAJM). CONCLUSÃO PELA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. SURGIMENTO DO INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA SUSPENSÃO. PRETENSÃO ANULATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO, E NÃO DECLARATÓRIA DO DIREITO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO COM BASE NO ATUAL CENÁRIO. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL CONFIRMADA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
O prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável em relação à Fazenda Pública para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553, sendo que o termo inicial, com base na teoria da
actio nata
,

deve ter fluência no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, entretanto, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista negativa do próprio direito reclamado, não ocorrendo, nesta hipótese, a prescrição do fundo de direito. É o que dispõe a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2
)
Muito embora o ato administrativo de concessão inicial do benefício de aposentadoria por invalidez seja imprescritível, por ser um direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo de indeferimento do pedido de revogação da suspensão do pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez, fruto do reconhecimento pelo instituto de previdência que o servidor segurado teria tornado a exercer atividade laborativa remunerada, está sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que, no caso, conforme bem indicado na sentença objurgada, ocorreu, visto que o IPAJM apelado suspendeu o pagamento do benefício previdenciário do recorrente em 14/04/2014 e a presente demanda somente foi proposta em 07/06/2021, mais de 07 (sete) anos depois da ciência do ato lesivo à esfera patrimonial do apelante.

3
)
Como a interpretação lógico sistemática (art. 322, § 2º, do CPC/2015) tanto do conjunto da petição inicial quanto das razões deste apelo não deixam dúvida – até porque o apelante assim demonstrou seu objetivo expressamente em tais manifestações – que o recorrente pretende restabelecer o pagamento dos proventos de sua aposentadoria por invalidez desde a data em que foi editado o ato administrativo pelo IPAJM apelado que suspendeu aquele direito, por meio da demonstração que a decisão proferida pela autarquia estadual recorrida teria sido ilegal por ser motivada em premissas fáticas equivocadas, e não somente demonstrar que, desde o ajuizamento desta ação, tornou a preencher os requisitos legais e fáticos necessários para voltar a receber aquele benefício previdenciário que se encontra suspenso, é inquestionável que o recorrente deveria ter observado o prazo prescricional quinquenal desde a edição daquele ato administrativo que interferiu na sua esfera patrimonial para propor a presente demanda, o que, todavia, não foi feito.

4)
Considerando que o que prescreveu não foi o direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, mas, sim, o direito de rever o ato administrativo que suspendeu o pagamento destes proventos, o qual foi atingido pela prescrição quinquenal, pois se trata de ato concreto que evidencia a inexistência de uma relação de trato sucessivo, deve ser confirmada a sentença objurgada, o que, todavia, não obsta a possibilidade de o apelante formular novo requerimento administrativo junto à autarquia estadual apelada para retomada do pagamento daquele benefício, bastando que demonstre a alteração no estado de fato ou de direito que motivou a mencionada suspensão, conforme permitido pelo art. 505, inciso I, do CPC/2015, cujos efeitos incidirão somente a partir desta nova postulação administrativa ou, eventualmente, em caso de negativa do IPAJM, da citação na ação judicial.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Genivaldo Ângelo César Demuner
contra a r. sentença (fls. 179/180) proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015, em virtude da declaração da prescrição da pretensão autoral.

Depreende-se dos autos que o apelante foi nomeado ao cargo efetivo de professor de Educação Física do Estado do Espírito Santo em 12/10/1990 e foi aposentado por invalidez por estar total e permanentemente incapacitado para o exercício daquela função, em decorrência de ter sido acometido pela doença descrita no CID H 43.8 (transtorno do humor vítreo, miopia patológica com estafiloma e retina bastante comprometida e vulnerável), conforme laudo médico pericial elaborado pelo IPAJM, que constatou sua condição e, consequentemente, afastou o servidor de suas atividades, tendo sido o benefício previdenciário posteriormente oficializado em setembro de 2010, com efeitos retroativos a junho de 2006, ocasião em que não teria sido reconhecido o direito à incorporação do adicional de tempo de serviço e à paridade.

Em 27/08/2012, a Ouvidoria do IPAJM recebeu denúncia que indicava que o servidor aposentado por invalidez exerceria atividade remunerada em sua própria residência como professor de hidroginástica, o que foi objeto de apuração administrativa, a qual, a despeito de nova perícia médica ter concluído pela manutenção da inaptidão do segurado, concluiu, em 02/04/2013, que o benefício previdenciário do apelante deveria ser anulado, com efeitos
ex nunc
, na forma do art. 56, § 4º, da Orientação Normativa nº 02/2009 do Ministério da Previdência
1
, uma vez que constatado os fatos objeto da denúncia e por não haver previsão legal do instituto da readaptação no âmbito estadual – fls. 129 e 135.

Diante das manifestações do segurado, a autarquia previdenciária apelada realizou nova investigação administrativa, inclusive com diligências no local e aferido que o apelante realmente utilizava uma casa para ministrar aulas de hidroginástica mediante cobrança de mensalidade dos alunos, razão pela qual foi determinada desta vez, não a cessação/anulação da aposentadoria por invalidez, mas a suspensão do pagamento deste benefício previdenciário pelo IPAJM a partir de 14/04/2014 – fl. 154 –, situação que permanece até os dias atuais, conforme consulta efetuada no Portal Transparência do Governo do Estado.

Inconformado com a suspensão do pagamento de seus proventos de aposentadoria, uma vez que permanece incapaz para exercer as funções do cargo que ocupava de professor e considerando que jamais exerceu atividade remunerada após a concessão do benefício previdenciário, atuando apenas para ajudar pessoas de sua comunidade ministrando aulas voluntárias de hidroginástica, o segurado apelante ajuizou a demanda com o escopo, segundo suas próprias palavras neste apelo, de restabelecer o
“
benefício de aposentadoria, assim como o pagamento das prestações do benefício de aposentadoria por invalidez, devidas desde a sua suspensão, na data de 14/04/2014”
e, reconhecido este direito, a revisão do valor do benefício por meio da retificação da portaria de sua concessão para receber proventos integrais e com paridade.

Em contestação, o instituto de previdência apelado alegou que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição, tendo em vista o decurso do prazo quinquenal entre o ato administrativo que suspendeu o pagamento do benefício previdenciário (14/04/2014) e o ajuizamento da presente demanda (07/06/2021), tese esta que foi acolhida pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual foi proferida sentença declarando a prescrição da pretensão do recorrente, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante, no qual postula a anulação do
decisum
objurgado com a devolução dos autos à instância primeva, pois, em se tratando de benefício previdenciário de prestação continuada, a prescrição não atingiria o fundo do direito, mas somente os créditos relativos às parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos antes da data do ajuizamento da demanda, conforme Súmula nº 85 do STJ e Súmula nº 443 do STF.

Prefacialmente,
rejeito as questões prejudiciais ao mérito invocadas pelo apelante
, pois a nulidade da sentença envolvendo a prescrição se confunde com a análise do próprio mérito da causa e a prolação do referido
decisum
declarando a prescrição da pretensão autoral antes da fase instrutória não acarreta cerceamento de defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), já que poderia ser feita por meio, até mesmo, de improcedência liminar do pedido (art. 332, § 1º, do CPC/2015) e considerando que eventual reforma daquela sentença implicará na retomada do trâmite normal do procedimento, possibilitando a produção de provas solicitadas pelas partes, caso o magistrado entenda pela sua pertinência.

Feito este registro, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a pretensão do apelante de restabelecer o pagamento do seu benefício de aposentadoria por invalidez desde a edição do ato administrativo que suspendeu o referido pagamento estaria fulminada pela prescrição.

O prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável em relação à Fazenda Pública para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553
2
, sendo que o termo inicial, com base na teoria da
actio nata
,

deve ter fluência no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado
3
.

Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, entretanto, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista negativa do próprio direito reclamado, não ocorrendo, nesta hipótese, a prescrição do fundo de direito. É o que dispõe a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”
. Em sentido semelhante, orienta o
Su
premo Tribunal Federal por meio da Súmula nº 443
,
in verbis
:
“
A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”
.

Partindo dessa premissa, muito embora o ato administrativo de concessão inicial do benefício de aposentadoria por invalidez seja imprescritível, por ser um direito fundamental indisponível,
a pretensão em reverter o ato administrativo de indeferimento do pedido de revogação da suspensão do pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez
, fruto do reconhecimento pelo instituto de previdência que o servidor segurado teria tornado a exercer atividade laborativa remunerada,
está sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
,
que, no caso, conforme bem indicado na sentença objurgada, ocorreu
, visto que o IPAJM apelado suspendeu o pagamento do benefício previdenciário do recorrente em 14/04/2014 e a presente demanda somente foi proposta em 07/06/2021, mais de 07 (sete) anos depois da ciência do ato lesivo à esfera patrimonial do apelante.

É importante frisar que não há prescrição do fundo de direito de o apelante obter novamente o pagamento de seus proventos de aposentadoria por invalidez, pois este benefício em si é imprescritível. Entretanto, deverá demonstrar junto à autarquia estadual apelada que a situação que ensejou a suspensão do pagamento daquele benefício previdenciário não persiste mais, isto é, que deixou de exercer a atividade laborativa remunerada que fez com que o instituto recorrido sustasse o pagamento daquela verba e, caso haja eventual indeferimento administrativo, trazer a questão novamente junto ao Poder Judiciário, caso seja de seu interesse.

Como a interpretação lógico sistemática (art. 322, § 2º, do CPC/2015) tanto do conjunto da petição inicial quanto das razões deste apelo não deixam dúvida – até porque o apelante assim demonstrou seu objetivo expressamente em tais manifestações – que o recorrente pretende restabelecer o pagamento dos proventos de sua aposentadoria por invalidez desde a data em que foi editado o ato administrativo pelo IPAJM apelado que suspendeu aquele direito, por meio da demonstração que a decisão proferida pela autarquia estadual recorrida teria sido ilegal por ser motivada em premissas fáticas equivocadas, e não somente demonstrar que, desde o ajuizamento desta ação, tornou a preencher os requisitos legais e fáticos necessários para voltar a receber aquele benefício previdenciário que se encontra suspenso, é inquestionável que o recorrente deveria ter observado o prazo prescricional quinquenal desde a edição daquele ato administrativo que interferiu na sua esfera patrimonial para propor a presente demanda, o que, todavia, não foi feito.

Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal possui precedente vinculante firmado Recurso Extraordinário nº 626.489/SE, que originou o Tema Repercussão Geral nº 313
4
, no sentido que
“
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”
. Contudo, na hipótese, não se está debatendo a concessão inicial da aposentadoria por invalidez do apelante, mas, sim, ato administrativo posterior que suspendeu o pagamento dos proventos daquela aposentadoria já concedida em virtude de ter sido apurado que o recorrente estaria exercendo atividade laborativa remunerada, circunstância manifestamente incompatível com aquele benefício previdenciário, pronunciamento administrativo este de efeitos concretos e que não gera relação de trato sucessivo, competindo ao apelado prejudicado questioná-lo judicialmente dentro do prazo prescricional.

Em outras palavras, não se trata de uma ação declaratória na qual o apelante pretende demonstrar que preenche os pressupostos, constitucionais e legais, para a concessão da aposentadoria por invalidez pelo Poder Judiciário, até porque o recorrente já obteve este benefício previdenciário diretamente pelo IPAJM, o qual, todavia, encontra-se com seu pagamento suspenso fruto de uma decisão administrativa daquela autarquia estadual apelada, que deveria ter sido oportunamente questionada judicialmente para que tivesse direito ao recebimento das parcelas retroativas até a implementação da suspensão, o que, como dito, não foi efetuado, já que esta ação anulatória foi ajuizada após o prazo prescricional quinquenal.

Em hipótese similar, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl nos EREsp 1.269.726/MG, aclarou entendimento que, nas causas em que se pretende a concessão inicial de benefício de caráter previdenciário, inexistindo negativa expressa e formal da Administração, não há falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto a obrigação é de trato sucessivo, consoante interpretação sedimentada na Súmula 85 do STJ; mas situação diversa ocorre quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, pois, em tais casos, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 05 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de ficar fulminada pela prescrição (EDcl nos EREsp 1.269.726/MG, de minha relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 1º/10/2021, STJ).

Especificamente a respeito da pretensão de restabelecimento de aposentadoria após negativa administrativa pelo instituto previdenciário, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de orientar pela incidência da prescrição quinquenal para contestar aquele específico ato, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO. REGRAS. ALTERAÇÃO NO DIREITO DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Apesar de o direito ao benefício previdenciário ou assistencial não se submeter à prescrição de fundo, por estar inserido nos direitos fundamentais, a ocorrência de indeferimento do pedido administrativo faz nascer o interesse de agir, por se tratar de ato específico, o qual não se renova mês a mês. Inteligência da Súmula 85 do STJ. 2. O reconhecimento da prescrição do fundo de direito, por si só, não afasta a possibilidade de nova postulação de benefício por incapacidade, ou assistencial, tendo em vista a natureza dos direitos sociais e eventuais alterações no estado de fato ou de direito do segurado, de seu beneficiário ou do requerente de que trata a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), ex vi do art. 505, I, do CPC/2015 (art. 471, CPC/1973).
3. Caso em que a parte autora pode postular a concessão de benefício a qualquer tempo, sendo certo que, decorridos mais de cinco anos desde o indeferimento administrativo e havendo alteração no estado de fato ou de direito do segurado, este fará jus ao benefício, atendidos os requisitos legais, mas a contar do novo requerimento administrativo, se houver, ou da citação na ação judicial, na esteira do entendimento firmado pela Primeira Seção no REsp n. 1.369.165/SP.
4. (...). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.878.667/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 7/10/2021, STJ).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese de supressão de benefício previdenciário pelo Poder Público, a prescrição é do próprio fundo do direito. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento firmado no RE 626.489/SE, vem se consolidando no sentido de que não ocorre prescrição de fundo de direito na hipótese de pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, por tratar-se de direito fundamental da requerente. 3. No entanto, na hipótese dos autos, não se está diante de pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, mas de seu restabelecimento. Assim, correto o reconhecimento da prescrição de fundo de direito, não havendo violação do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.648.266/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020, STJ).

Destarte, considerando que o que prescreveu não foi o direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, mas, sim, o direito de rever o ato administrativo que suspendeu o pagamento destes proventos, o qual foi atingido pela prescrição quinquenal, pois se trata de ato concreto que evidencia a inexistência de uma relação de trato sucessivo,
deve ser confirmada a sentença objurgada
, o que, todavia, não obsta a possibilidade de o apelante formular novo requerimento administrativo junto à autarquia estadual apelada para retomada do pagamento daquele benefício, bastando que demonstre a alteração no estado de fato ou de direito que motivou a mencionada suspensão, conforme permitido pelo art. 505, inciso I, do CPC/2015, cujos efeitos incidirão somente a partir desta nova postulação administrativa ou, eventualmente, em caso de negativa do IPAJM, da citação na ação judicial.

Muito embora esteja propondo o desprovimento do recurso, inviável o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), pois não há base de cálculo para ser majorada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que declarou a prescrição da pretensão autoral.

É como voto.

1
Art. 56. O servidor que apresentar incapacidade permanente para o trabalho, conforme definido em laudo médico pericial, será aposentado por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 61. (...). § 4º O aposentado que voltar a exercer qualquer atividade laboral terá a aposentadoria por invalidez permanente cessada a partir da data do retorno, inclusive em caso de exercício de cargo eletivo.

2
Tema Repetitivo nº 553 do STJ – Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

3
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, é pacífico o entendimento do STJ de que o início da contagem dá-se a partir da data em que houve o conhecimento da efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.265.796/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023, STJ) e que
“Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, conforme o princípio da actio nata”
(AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023, STJ).

4
Tema Repercussão Geral nº 313 do STF – I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.